Tribunal: STF
Processo: RHC 267892
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Perola Katarine de Castro Panagopoulos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. PRECLUSÃO. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL POSSÍVEL. PERSUASÃO RACIONAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ATO ATACADO POR RECURSO ESPECIAL E POR HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DO WRIT. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. PRECEDENTES. 
Agravo regimental improvido.
(HC 1.000.452 AgRg, redator para o acórdão ministro Sebastião Reis Júnior)

Em suas razões, a parte recorrente pretende:

[...] requer-se a reforma da decisão recorrida reconhecimento da suspeição da excepta, com seu afastamento do feito nº 0891593-69.2023.8.19.0001, uma vez que (i) a utilização, em sentença já proferida, de fatos e provas relativos a processo conexo em curso caracteriza hipótese de suspeição por pré-julgamento; 
(ii) internalizou seus preconceitos sobre a utilização da cannabis medicinal, os quais não eram necessários para o julgamento do mérito, ou ter afirmado desvirtuam suas profissões com intuito de promover uso indevido de droga 
3.1.2. Subsidiariamente, que seja determinado o enfrentamento explícito da tese no julgamento recorrido apresentada nos embargos de prequestionamento [...]

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA ORDEM. 
- Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.

É o relatório.

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus.

 É que o habeas corpus não se revela via apta à realizar investigações de natureza fática e probatórias. Por conseguinte, é inviável concluir-se pela eventual suspeição de magistrado neste writ quando necessário reexame aprofundado do acervo probatório. 

Em casos fronteiriços, este também foi o entendimento desta Suprema Corte. Cito, por exemplo, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. Esta ação constitucional não se revela adequada para proceder-se a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir-se pela eventual parcialidade de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Precedentes.
2. Ainda, a defesa nem sequer indiciou qualquer fato concreto relevante apto a justificar o reconhecimento da suspeição do julgador, sem mencionar que a prisão preventiva - decretada por meio da decisão que ora se impugna - foi revogada pelo TRF da 3ª Região, que impôs ao paciente medidas cautelares diversas.
3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(HC 212.933 AgRg, ministro Alexandre de Moraes – grifei)


Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática dos crimes descritos nos arts. 171 (estelionato) e 288 (associação criminosa) do CP. Alegada nulidade do processo ante a suspeição do juízo processante. Artigo 254 do CPP. Não ocorrência. Conclusão adotada pelas instâncias ordinárias. Divergência. Necessidade do reexame de fatos e provas. Não comprovação da parcialidade do julgador por meio do incidente processual adequado. Inviabilidade do reconhecimento, na via estreita do habeas corpus, da nulidade do processo-crime. Agravo não provido.
(HC 198.136 AgRg, ministro Dias Toffoli – grifei)


Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de impedimento/suspeição. Rol taxativo. Ampliação. Impossibilidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do Código de Processo Penal constituem um numerus clausus (HC n. 92.893, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 12.12.2008), não se ajustando a espécie a nenhum dos casos previstos em lei de suspeição ou de impedimento do julgador, cujo rol é taxativo” (RHC 170.540, Relª. Minª. Cármen Lúcia).
2. Para dissentir do entendimento perfilhado nas instâncias de origem, é imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (HC 146.286, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 116.947, Rel. Min. Teori Zavascki).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RHC 212.801 AgRg, ministro Roberto Barroso – grifei)


Ademais, não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
[…]
2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
[…]
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente